Tribunal: TJSP
Processo: 1004260-49.2022.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obstar cobrança de ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos situados no Estados de São Paulo, Mato Grosso e Amazonas – O cerne da questão está na existência da circulação da mercadoria – Exigência de circulação jurídica – Pedido legítimo, mesmo nos casos em que a transferência é interestadual – Não ocorrência do fato gerador

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obstar cobrança de ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos situados no Estados de São Paulo, Mato Grosso e Amazonas – O cerne da questão está na existência da circulação da mercadoria – Exigência de circulação jurídica – Pedido legítimo, mesmo nos casos em que a transferência é interestadual – Não ocorrência do fato gerador – Exegese do disposto na Súmula 166 do STJ, que não restringe a benesse às hipóteses de transferência dentro de uma mesma unidade da Federação – Precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária e apelação fazendária não providas.